Tribunal: STF
Processo: ARE 1386222
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA PREEXISTENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO E OBJETO DE ACORDO COLETIVO EM DATA POSTERIOR. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DA LEI 11.101/2005. INOVAÇÃO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. Segundo o atual entendimento da Terceira Turma desta Corte, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, a constituição de um crédito (ainda que inexigível e ilíquido) pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes, não dependendo de provimento judicial que o declare – e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado. 3. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 4. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à submissão aos efeitos da recuperação judicial, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 5. Agravo interno improvido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 7º, XXVI, da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



     (RE 1118126 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE BENS QUE, SEGUNDO O PRÓPRIO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO SÃO PARTE DO ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 766429 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator